Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-81.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700020-81.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: JR DINIZ DISTRIBUIDORA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CRÉDITO ROTATIVO. PEDIDO. REJEIÇÃO. AÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. MÉRITO. MUTUÁRIA. PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO. INSTRUMENTO DE FOMENTO, INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE FÁTICO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE CONTRATANTE. CONTRATO JURIDICAMENTE INEXISTENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 8o). ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Saneado o processo e assegurada oportunidade à parte autora para, defronte as deficiências detectadas e as teses de defesa, complementar a prova documental que inicialmente coligira, comprovando a subsistência do instrumento negocial que içara como lastro do direito invocado e o fomento do crédito que teria integrado seu objeto, sua subsequente inércia, implicando desinteresse no aperfeiçoamento da prova dos fatos constitutivos do direito que invocara, determina o aperfeiçoamento da preclusão temporal e lógica, obstando que, deparando-se com sentença dissonante de seus interesses, ventile a subsistência de cerceamento de defesa, 2. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza jurídica da relação jurídica (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva (consumo intermediário), inviável que a relação estabelecida entre agente financeiro e sociedade empresária no ambiente de mútuo bancário seja qualificada como relação de consumo, notadamente porque inexistente insuficiência técnica ou jurídica da tomadora do empréstimo e, ademais, porque o importe mutuado se destinara a fomentar suas atividades. 3. Para a existência do negócio jurídico afigura-se imprescindível a manifestação positiva de vontade da parte contratante quanto à proposta da parte proponente – oblação –, uma vez que, da conjugação entre a proposta e a correspondente oblação emerge o negócio jurídico bilateral, oneroso, comutativo e sinalagmático, donde deflui que, desprovido o contrato de empréstimo bancário da assinatura da parte contratante, e não demonstrada a disponibilização do correspondente crédito na conta corrente da reputada tomadora do empréstimo, inviável que seja içado como lastro de pretensão de cobrança endereçada em seu desfavor. 4. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão condenatória lastreada em vínculo contratual traduzido em empréstimo bancário, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, comprovando a subsistência do negócio e a disponibilização do importe imobilizado, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, não evidenciado o negócio jurídico nem a disponibilização do montante que teria integrado seu objeto, o direito invocado restara carente dos fatos que lhe confeririam sustentação, determinando a rejeição do pedido (CPC, art. 373, I e II). 5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, derivando que, rejeitado o pedido e tendo sido o valor da causa estimado em parâmetro razoável e coadunado com o proveito almejado, a verba honorária imputada à parte autora deve tê-lo como parâmetro. 6. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da CF, 6o, 9o e 10, todos do CPC, afirmando que o demonstrativo de débito juntado aos autos evidencia todos os elementos necessários à identificação do quantum debeatur, restando comprovada a inadimplência da parte recorrida, bem como a própria existência do crédito. Acrescenta que o juízo a quo deveria ter oportunizado a complementação da documentação trazida aos autos. Assevera, portanto, que houve cerceamento do direito de defesa e desrespeito aos princípios da cooperação e do contraditório substancial; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que a parte contrária não comprovou a alegação de não recebimento dos valores. Pondera, no aspecto, a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Defende a legalidade do contrato entabulado e a obrigatoriedade de seu cumprimento. Aduz que na eventualidade de ser mantida a condenação, os honorários devem ser reduzidos, tendo por base o cenário concreto, observando-se os critérios equitativos e que vedem o enriquecimento ilícito. No entanto, quanto a estas teses, não aponta os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da CF, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 6o, 9o, 10, e 373, inciso II, todos do CPC, também não comporta seguimento o apelo especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, saneando o processo, o eminente juiz da causa conferira oportunidade para o apelante lastrear o que aduzira, comprovante a celebração do instrumento negocial e o fomento do crédito que teria disponibilizado, permanecendo, contudo, inerte, tornando inviável que ventile subsistência de cerceamento de defesa. Alinhadas essas considerações, emerge que o julgamento da ação no estado em que se encontrava não implicara cerceamento de defesa, pois, ao invés do sugerido pelo apelante, lhe fora assegurada oportunidade para produzir prova dos fatos constitutivos do direito que invocara, abdicando da dilação que lhe fora assegurada. Em verdade, instado a colacionar aos autos o instrumento negocial firmado e aquele do qual derivara o aditivo invocado, permanecendo simplesmente inerte, não retornando mais aos autos até a edição da sentença” (id. 20391484 - Pág. 2). “conclui-se que o apelante não se desincumbira do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, ensejando a rejeição do pedido que inicialmente formulara e a refutação da pretensão reformatória que veiculara. É que, em suma, a par de o instrumento negocial que exigira não estar firmado pela apelada, não aparelhara a inicial com os comprovantes de que fomentara o crédito que teria feito o objeto do avençado, suprindo a deficiência formal. O direito creditório que invocara, portanto, restara guarnecido de lastro subjacente” (id. 20391484 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto ao ônus probatório, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “ Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)”(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Tampouco merece ser admitido o apelo especial no que concerne às teses de legalidade do contrato e redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016